Tribunal: TCU
Processo: 017.611/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial autuada em decorrência de irregularidades identificadas em pagamentos de diárias, jetons, auxílios-representação e contratos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Célia Maria Santos Rezende contra o Acórdão 11252/2023-TCU-Primeira Câmara , nesta tomada de contas especial, autuada em decorrência de irregularidades identificadas em pagamentos de diárias, jetons, auxílios-representação e contratos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), em auditoria do TCU, registrada no TC Processo 034.621/2016-4 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.